Tribunal: TCU
Processo: 010.356/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria de ex-membro do Ministério Público do Trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de aposentadoria de José Cláudio Monteiro de Brito Filho, ex-membro do Ministério Público do Trabalho. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de concessão de aposentadoria a José Cláudio Monteiro de Brito Filho, disponibilizados no Sisac sob os números de controle 10630600-04-2011-000007-0 (inicial) e 10630600-04-2013-000002-4 (alteração); 9.2. considerar ilegal o ato de alteração da concessão de aposentadoria ao interessado, disponibilizado no Sisac sob o número de controle 10630600-04-2015-000028-3, e negar-lhe registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar ao Ministério Público do Trabalho que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.4.2. comunique a José Cláudio Monteiro de Brito Filho a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.4.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o interessado dele tomar conhecimento; e 9.4.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação.